Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-42.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006470-42.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), GERVALDO DE PINHO - CPF: 395.537.361-49 (EMBARGADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A.

EMBARGADO(S):
GERVALDO DE PINHO.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.

PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
.

EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, mantendo tutela de urgência que limitou os descontos incidentes sobre a renda líquida do consumidor ao percentual de 30%.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do conceito de mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.567/2023;

(
ii
) se há contradição na admissão de tutela de urgência limitadora de descontos em folha antes da audiência conciliatória do procedimento de superendividamento
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há omissão quanto ao conceito de mínimo existencial, pois o acórdão embargado expressamente consignou que a análise do superendividamento deve ser realizada de forma global, considerando o conjunto das dívidas de consumo que comprometem a renda do consumidor, e não apenas a existência de saldo remanescente superior ao parâmetro mínimo previsto em decreto regulamentador.

O valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.567/2023 constitui parâmetro mínimo de proteção, não impedindo o reconhecimento judicial do comprometimento da subsistência digna quando demonstrado que mais de 60% da renda líquida do consumidor está comprometida com dívidas de consumo.

A alegada contradição relativa à cumulação do pedido de limitação de descontos com o rito de superendividamento também não se verifica,
pois
a natureza conciliatória do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC não afasta a incidência do art. 300 do CPC, sendo admissível a concessão de tutela de urgência para preservação do mínimo existencial do consumidor antes mesmo da audiência conciliatória.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 com o Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas protetivas quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em hipóteses de comprometimento substancial da
renda do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 300, 1.022 e 1.026, §2º; CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela instituição financeira.

O embargante no ID. 359725376, sustenta haver omissão acerca do comprometimento ao mínimo existencial, argumentando que a renda líquida remanescente do autor, de aproximadamente R$ 3.876,29, é substancialmente superior ao parâmetro de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023.
Aduz
, ainda, que o julgado foi contraditório ao admitir a cumulação de pedidos de limitação de margem com o rito especial de repactuação de dívidas, além de questionar a possibilidade de deferimento de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, o que violaria a sistemática dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, que seja determinada a expedição de ofício ao órgão pagador para o cumprimento da medida
, requer ainda o prequestionamento dos dispositivos legais
art. 54-A, §1º do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 1º do Decreto Presidencial nº 11.567/2023.

O embargado deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A.

EMBARGADO(S):
GERVALDO DE PINHO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela instituição financeira.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e
novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
AGRAVANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):
GERVALDO DE PINHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. em face de decisão interlocutória proferida nos autos de procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizado por
Gervaldo
de Pinho, processo nº 1029763-83.2024.8.11.0041, originário da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados pelas instituições financeiras requeridas que excedessem 30% da renda líquida mensal do autor (R$ 2.510,73), devendo as instituições procederem ao ajuste dos descontos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Juízo fundamentou a decisão na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito com base no comprometimento de mais de 60% da renda líquida do autor e o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos em percentual que compromete o mínimo existencial.

O agravante sustenta, em síntese, que inexiste probabilidade do direito alegado, uma vez que os descontos promovidos em favor do Banco Daycoval totalizam apenas R$ 183,25, correspondendo a aproximadamente 2,19% da remuneração líquida do agravado, percentual incapaz de comprometer o mínimo existencial.

Afirma que o superendividamento não decorre dos contratos firmados com o agravante e que a renda líquida do agravado supera significativamente o valor considerado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.567/2023, inexistindo demonstração concreta de comprometimento da subsistência.

Alega, ainda, a impossibilidade de cumulação do pedido de limitação de margem consignável no âmbito do procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a incompatibilidade entre a repactuação de dívidas e a imposição de medidas coercitivas antes da consolidação do procedimento conciliatório.

Defende que não está caracterizado o
periculum in mora
, pois o contrato foi regularmente celebrado, inexistindo ilegalidade na cobrança, e que a manutenção da decisão enseja dano inverso, com amortização negativa da dívida e aumento do saldo devedor.

Requer o provimento integral do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida na origem e afastando-se a multa fixada.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 353687396.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Ausência de probabilidade do direito alegado — dos contratos debatidos e da preservação do mínimo existencial

O agravante sustenta que inexiste probabilidade do direito alegado pelo agravado, ao argumento de que os descontos promovidos em favor do Banco Daycoval totalizam apenas R$ 183,25, correspondendo a aproximadamente 2,19% da remuneração líquida do agravado, percentual incapaz de comprometer o mínimo existencial.

Afirma que o superendividamento não decorre dos contratos firmados com o agravante e que a renda líquida do agravado supera significativamente o valor considerado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.567/2023.

A controvérsia reside em saber se a situação de superendividamento deve ser aferida de forma isolada, considerando apenas os descontos promovidos pelo agravante, ou de forma global, considerando o conjunto de dívidas que comprometem a renda líquida do consumidor.

A questão central consiste em verificar se a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito invocado pelo agravado, à luz da Lei nº 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

O art. 54-A, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A norma não exige que cada credor, isoladamente, seja responsável pelo comprometimento do mínimo existencial, mas sim que o conjunto de dívidas de consumo inviabilize o adimplemento sem prejuízo à subsistência digna do devedor.

A análise da situação de superendividamento deve ser realizada de forma global, considerando o conjunto de dívidas que comprometem a renda líquida do consumidor, e não de forma isolada, considerando apenas os descontos promovidos por cada credor individualmente.

A interpretação contrária esvaziaria o propósito da Lei nº 14.181/2021, que visa justamente proteger o consumidor que, em razão do acúmulo de dívidas de consumo, encontra-se impossibilitado de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

No caso dos autos, a documentação acostada aos autos de origem demonstra os descontos mensais em razão dos contratos firmados com as instituições financeiras requeridas somam R$ 5.021,42, o que corresponde a aproximadamente 60% de seus rendimentos líquidos.

Verifica-se, portanto, que a renda líquida do agravado está comprometida em percentual superior ao limite de 35% previsto no Decreto nº 11.567/2023, que regulamentou o conceito de mínimo existencial no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento.

A respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, que homologou plano judicial compulsório de pagamento com fundamento no art. 104-B do CDC. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado; (
ii
) saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (
iii
) saber se o consumidor se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, por ausência de exclusão legal expressa e diante da natureza consumerista da relação contratual. 4. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para afastar a aplicação da legislação federal, pois limita-se a tratar da aferição do mínimo existencial, sem excluir as dívidas consignadas do regime de repactuação judicial. 5. Demonstrado nos autos que a renda líquida do devedor está comprometida em 45,67% com dívidas de consumo, em desacordo com o limite de 35% previsto no Decreto nº 11.567/2023, caracterizando o superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC. 6. A decisão impugnada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento. 7. O plano judicial homologado está em conformidade com os
arts
. 104-A e 104-B do CDC, por prever prazo máximo de cinco anos, parcelas mensais proporcionais à renda e vedação à contratação de novos créditos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, inexistindo exclusão legal expressa de sua incidência no procedimento de repactuação judicial. 2. A configuração do superendividamento pressupõe o comprometimento superior a 35% da renda líquida do consumidor com dívidas de consumo, conforme parâmetros legais e regulamentares. 3. A tutela de urgência é admissível para suspender provisoriamente descontos e homologar plano judicial compulsório de pagamento, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, § 1º; 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, alínea “h”; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. nº 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2025; TJDF, Ap.
Cív
. nº 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, Ap.
Cív
. nº 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 23.05.2024. (N.U 1035147-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

O agravante argumenta que a renda líquida do agravado supera significativamente o valor considerado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.567/2023, que estabeleceu que se considera como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00.

Ocorre que a análise do mínimo existencial é própria da cognição exauriente, não sendo possível de ser feita em agravo de instrumento.

O agravante sustenta, ainda, que o agravado não trouxe o comprovante de renda do seu núcleo familiar, omitindo informações de suma importância para análise da tutela, visto que poderá haver a divisão das despesas domésticas.

A análise da situação de superendividamento deve considerar a renda líquida do consumidor pessoa natural, conforme expressamente previsto no art. 54-A, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor.

A eventual existência de renda de outros membros do núcleo familiar não afasta a caracterização do superendividamento, uma vez que a norma visa proteger o consumidor pessoa natural que, em razão do acúmulo de dívidas de consumo, encontra-se impossibilitado de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

O agravante argumenta, por fim, que as despesas apresentadas na exordial foram consideradas para concessão da tutela, contudo, verifica-se que o agravado colaciona em seus gastos extremamente exagerados, sendo que o objeto da Lei de Superendividamento não se mostra
manter o mesmo
padrão de vida da parte devedora, e sim manter uma condição mínima de subsistência.

Ocorre que, conforme já mencionado, a discussão acerca da razoabilidade das despesas pessoais do consumidor deve ser travada no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas, e não em sede de tutela de urgência, cuja análise é restrita à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito invocado pelo agravado, caracterizada pelo comprometimento de sua renda líquida com dívidas de consumo e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento.

Rejeita-se, portanto, a tese recursal.

2) Impossibilidade de cumulação de pedido de limitação de margem no procedimento de repactuação de dívidas da Lei nº 14.181/2021

O agravante sustenta a impossibilidade de cumulação do pedido de limitação de margem consignável no âmbito do procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o procedimento de repactuação de dívidas ostenta, ao menos a princípio, natureza estritamente conciliatória, de modo que eventuais medidas coercitivas, como as previstas no parágrafo segundo do art. 104-A, só se justificam a partir da realização da audiência de conciliação, pelo que seria inviável o pleito de limitação de descontos.

Afirma, ainda, que o suposto limite de margem consignável previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial.

A controvérsia reside em saber se a Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado e se é admissível a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente descontos antes da realização da audiência de conciliação.

A Lei nº 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, por ausência de exclusão legal expressa e diante da natureza consumerista da relação contratual.

O art. 104-A, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, exclui do processo de repactuação apenas as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

Não há, portanto, exclusão legal expressa das dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado.

A interpretação contrária esvaziaria o propósito da Lei nº 14.181/2021, que visa justamente proteger o consumidor que, em razão do acúmulo de dívidas de consumo, encontra-se impossibilitado de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

O agravante sustenta que o procedimento de repactuação de dívidas ostenta, ao menos a princípio, natureza estritamente conciliatória, de modo que eventuais medidas coercitivas, como as previstas no parágrafo segundo do art. 104-A, só se justificam a partir da realização da audiência de conciliação, pelo que seria inviável o pleito de limitação de descontos.

A norma não veda a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente descontos antes da realização da audiência de conciliação, mas sim estabelece consequências para o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara, cuja ementa transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente das agravadas a 30% de seus rendimentos líquidos, diante da caracterização de superendividamento. II. Questão em
discussão .
A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) a contratos de empréstimo consignado celebrados anteriormente à sua vigência; (
ii
) a aplicabilidade da referida norma aos contratos de crédito consignado em si, frente ao Decreto nº 11.150/2022; (
iii
) a legalidade da limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos das agravadas, mesmo diante do limite legal de 35% previsto na L. nº 10.820/2003. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos efeitos futuros dos contratos em curso, inclusive aos empréstimos consignados, conforme interpretação sistemática do CDC, que não exclui tais contratos do seu campo de aplicação. 4. A limitação imposta visa à preservação do mínimo existencial das agravadas, cuja renda encontra-se comprometida em mais de 96%, caracterizando situação de superendividamento que autoriza a intervenção judicial para repactuação. 5. O Decreto nº 11.150/2022 não revoga nem restringe a aplicação da Lei do Superendividamento, sendo sua constitucionalidade objeto de questionamento perante o STF. 6. O percentual de 35% previsto na L. nº 10.820/2003 estabelece limite máximo de consignação, podendo ser excepcionado para garantir direitos fundamentais como a dignidade humana e a proteção do mínimo existencial, especialmente quando se trata de pessoas
hipervulneráveis
. 7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência nacional e no dever do Judiciário de assegurar condições mínimas de sobrevivência digna, especialmente quando há comprovação de comprometimento quase integral da renda familiar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos efeitos futuros dos contratos de crédito celebrados antes de sua vigência, inclusive os de natureza consignada. 2. A limitação judicial de descontos mensais a 30% da renda líquida é legítima quando demonstrada a situação de superendividamento do consumidor, visando à preservação do mínimo existencial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXXII; 6º; CDC,
arts
. 4º, 6º, 54-A, §1º, 104-A e 104-B; L. nº 10.820/2003, art. 6º, §5º; L. nº 13.146/2015, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1037597-66.2024.8.11.0000; TJSP,
ApCiv
1039820-76.2023.8.26.0100; TJDFT,
ApCiv
0709076-66.2022.8.07.0001. (N.U 1030386-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Assim, verifica-se que a tutela de urgência é admissível para suspender provisoriamente descontos, devendo ser rejeitada a alegação recursal.

3) Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — periculum in mora — da regularidade da contratação

O agravante sustenta que não está caracterizado o
periculum in mora
, ao argumento de que o contrato foi regularmente celebrado, inexistindo ilegalidade na cobrança, e que a manutenção da decisão enseja dano inverso, com amortização negativa da dívida e aumento do saldo devedor.

Afirma que a manutenção da decisão agravada abrirá precedente ilegal, incentivando a conduta contraditória do tomador de empréstimos que, para se livrar de suas obrigações, ou mesmo amenizá-las, alega estar superendividado e sem condições de prover o próprio sustento.

A controvérsia reside em saber se está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano está devidamente caracterizado pela possibilidade de continuidade dos descontos em percentual que compromete significativamente a subsistência do autor, afetando seu mínimo existencial e dignidade.

A decisão agravada consignou expressamente que o perigo de dano está devidamente caracterizado pela possibilidade de continuidade dos descontos em percentual que compromete significativamente a subsistência do autor, afetando seu mínimo existencial e dignidade.

A análise da presença do
periculum in mora
deve considerar a urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento, e não a regularidade formal da contratação.

A tutela de urgência visa justamente preservar o mínimo existencial do consumidor, assegurando a subsistência digna enquanto se processa a repactuação judicial das dívidas.

A interpretação contrária esvaziaria o propósito da Lei nº 14.181/2021, que visa justamente proteger o consumidor que, em razão do acúmulo de dívidas de consumo, encontra-se impossibilitado de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique má-fé do agravado, mas sim documentação que comprova o comprometimento de mais de 60% de sua renda líquida com dívidas de consumo.

Assim, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito invocado pelo agravado e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. decisão fustigada.

É como voto.
”
[...]

O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao conceito de mínimo existencial, afirmando que a renda líquida remanescente do agravado (R$ 3.876,29) superaria o valor de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.567/2023. Alega contradição no que toca à cumulação do pedido de limitação com o rito de superendividamento e à concessão de tutela antes da audiência conciliatória. Por fim, aponta omissão no indeferimento da expedição de ofício ao órgão pagador.

Prequestiona
os
arts
. 54-A, §1º do CDC e o art. 1º do Decreto Presidencial nº 11.567/2023.

Analisando o acórdão embargado. N
ão vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da alegada omissão sobre o mínimo existencial e a aplicação do Decreto nº 11.567/2023, o acórdão
consignou
que a análise da situação de superendividamento deve ser realizada de forma global, considerando o conjunto das dívidas. O argumento de que a remanescência de valor superior a R$ 600,00 descaracterizaria o superendividamento não prospera sob a ótica constitucional da dignidade da pessoa humana. O valor fixado em decreto executivo serve como parâmetro mínimo de proteção, mas não impede que o Poder Judiciário, diante de um comprometimento de 60% da renda bruta, reconheça a impossibilidade de o devedor adimplir suas dívidas de consumo sem sacrifício de sua subsistência digna.

Quanto à suposta contradição sobre a cumulação de pedidos e o rito processual, o acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva no item 2 da fundamentação. A natureza conciliatória da primeira fase do procedimento de superendividamento não inibe o exercício do poder geral de cautela do magistrado. Entender que a tutela de urgência seria incabível antes da audiência de conciliação equivaleria a permitir que o dano ao mínimo existencial se perpetuasse durante o trâmite processual, esvaziando a utilidade da prestação jurisdicional. A Lei nº 14.181/2021 deve ser interpretada sistematicamente com o artigo 300 do CPC, permitindo-se medidas protetivas sempre que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, como ocorre na espécie.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026